Tribunal: TJES
Processo: 5002965-61.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acumulação de Proventos
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002965-61.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALIPIO CUNHA MORAES

AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS. DESISTÊNCIA ANTES DE SUA HOMOLOGAÇÃO E APÓS O PAGAMENTO DO VALOR ACORDADO. PAGAMENTO DIRETO AO SERVIDOR. INOBSERVÂNCIA DO SISTEMA DE PRECATÓRIOS. INDISPONIBILIDADE DO INTERESSE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO
. 1 - Considerando a legislação que disciplina a celebração de acordos pela Administração, se a Autarquia Municipal, antes da homologação do acordo juntado aos autos, manifesta expressa desistência do mesmo, especialmente por considerá-lo prejudicial ao interesse público e em desconformidade com as normas legais que disciplinam a forma de pagamento a ser adotada pelo Poder Público, não se mostra possível a sua homologação. 2 - Inviável a homologação de um acordo sobre débito da Fazenda Pública se, após a quitação do valor estabelecido e antes de sua homologação, foi constatado que este não obedeceu à legislação que disciplina o tema, notadamente em razão do Princípio da Indisponibilidade do Interesse Público. 3 - Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002965-61.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
ALÍPIO CUNHA MORAES

AGRAVADO:
IPACI - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão por meio da qual o MM Juiz homologou o pedido de desistência do acordo firmado entre as partes em Cumprimento de Sentença nos autos do Mandado de Segurança.

Restou demonstrado nos autos que (1ª) em 17.01.2020 as partes informaram a realização de acordo no pedido de cumprimento de sentença e requereram a sua homologação, (2º) em 10/07/2020 foi juntado aos autos petição do Agravado requerendo carga dos autos, antes da análise da petição que requereu a homologação do acordo firmado entre as partes, (3º) em 27/07/2020 o Agravado informou a existência de indícios de irregularidades em acordos firmados pela anterior administração do Instituto, dentre os quais se insere o acordo objeto do presente recurso, bem como requereu o prazo de 60 (sessenta) dias para a finalização de levantamentos acerca do tema, (4º) em 14/05/2021 o Agravado informou a conclusão da auditoria interna, que culminou no Relatório de Auditoria Extraordinária 001/2020, o qual subsidiou a instauração de Tomada de Contas Especial através da Portaria n° 153/2020, bem como requereu a decretação de nulidade do acordo formalizado ou, subsidiariamente a desistência do mesmo, com a determinação de devolução dos valores recebidos indevidamente.

O Tribunal de Contas, em resposta a consulta que lhe foi formulada, assim se manifestou:

Como conclusão, responde-se aos questionamentos formulados pelo consulente, no sentido de que a celebração de acordo judicial em processo em que seja parte o Poder Público Municipal, depende de prévia e específica autorização legal e, quanto ao pagamento do acordo, deve-se obedecer a ordem cronológica dos precatórios. (ID 7946468)

É possível a celebração de acordo entre o Poder Público e particulares. Contudo, tais acordos devem observar a legislação e, sobretudo, as regras constitucionais acerca dos pagamentos a serem realizados pela Fazenda Pública.

Os acordos celebrados pelo Poder Público devem estabelecer parâmetros claros e precisos, com observância da legislação e existência de concessões recíprocas, sob pena de violação aos princípios da legalidade, impessoalidade e isonomia, dentre outros.

Considerando a legislação que disciplina a celebração de acordos pela Administração, se a Autarquia Municipal, antes da homologação do acordo juntado aos autos, manifesta expressa desistência do mesmo, especialmente por considerá-lo prejudicial ao interesse público e em desconformidade com as normas legais que disciplinam a forma de pagamento a ser adotada pelo Poder Público, não se mostra possível a sua homologação.

O Poder Público não pode ser obrigado a manter-se vinculado a um acordo que, antes de sua homologação judicial, se mostrou contrário à disciplina legal acerca do tema.

O fato do valor estabelecido no acordo ter sido pago antes da análise judicial do pedido de homologação, não autoriza a sua manutenção ou impõe a sua homologação.

Inviável a homologação de um acordo sobre débito da Fazenda Pública se, após a quitação do valor estabelecido e antes de sua homologação, foi constatado que este não obedeceu à legislação que disciplina o tema, notadamente em razão do Princípio da Indisponibilidade do Interesse Público.

Como ressaltado pelo Tribunal de Contas, “
a celebração de acordo judicial em processo em que seja parte o Poder Público Municipal, depende de prévia e específica autorização legal e, quanto ao pagamento do acordo, deve-se obedecer a ordem cronológica dos precatórios
”.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONCESSÃO RECÍPROCA.
REQUISITO ESSENCIAL DA TRANSAÇÃO.
ENTES PÚBLICOS POSSUEM REQUISITOS ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DE ACORDO. HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA INDISPONIBILIDADE DO INTERESSE PÚBLICO.

PACTO QUE PERMITIA O PAGAMENTO DIRETO AO PARTICULAR. IMPOSSIBILIDADE. REGRA DO ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SISTEMA DE PRECATÓRIOS.
INVIÁVEL ACORDO DISPOR SOBRE FORMA DE PAGAMENTO DA FAZENDA PÚBLICA. PRETENSÃO DE REAJUSTAMENTO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. NÃO COMPROVAÇÃO DE ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM O REAJUSTE. ÔNUS DA PROVA QUE CABIA AO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A doutrina orienta que as transações pressupõem (a) a existência de relação jurídica controvertida; (b) a intenção de extinguir as dúvidas, para prevenir ou terminar o litígio; (c) o acordo de vontades; e (d) a existência de concessões recíprocas. 2. A jurisprudência já decidiu pela possibilidade de recusa de homologação de acordo e pela imprescindibilidade de concessões recíprocas como pressuposto para a configuração do ajuste de vontades. 3. No caso de acordos firmados por entes públicos, embora não se olvide a tendência de estímulo à adoção de mecanismos consensuais de resolução de conflitos, subsiste a necessidade de verificação de pressupostos mais rígidos, eis que a celebração de transação envolve disposição de direitos titularizados pelo Poder Público. 4. O acordo apresentado à homologação contempla obrigação de pagamento da integralidade do crédito cobrado na demanda, não sendo possível extrair, de seu teor, a existência de concessões recíprocas. 5.
O acordo foi firmado para realização de pagamento em conta a ser indicada pelo requerente
(Cláusula 3), em duas parcelas, sendo a primeira após a homologação do acordo em juízo, nos autos do processo (Cláusula 2), o que
indica indevida burla ao sistema de pagamentos a serem realizados pela Fazenda Pública, nos termos do artigo 100 da Constituição Federal
. [...] 8. Recurso conhecido e desprovido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0000410-42.2017.8.08.0009, Magistrado: PAULA CHEIM JORGE, 2ª Câmara Cível, Data: 19/07/2023).

DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E REMESSA EX OFFICIO. I. TERMO DE ACORDO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS. II. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. PROCURADORES DO MUNICÍPIO DE CASTELO. LEI MUNICIPAL N° 3.734/2017. REVOGAÇÃO DO ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N° 3.450/2014. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO DA RUBRICA. DESCABIMENTO. NATUREZA PROPTER LABOREM FACIENDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. REMESSA EX OFFICIO PREJUDICADA.
I. Pretensão de homologação do Acordo de fls. 714/716. I.I. Consoante orientação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
quando envolvidos, no âmbito do Direito Privado, interesses e direitos indisponíveis, ou se tratar de relações de Direito Público, eventual transação
pelo Ministério Público, Administração ou ente intermediário (ONG, p. ex.) d
eixa de ser realizada livremente, submetendo-se, ao contrário, a rígidos pressupostos, limites e vedações
.
Nesses casos, subordina-se a controle judicial formal e de fundo, por provocação ou de ofício, de modo a se verificar se implica abdicação da essência dos bens ou valores jurídicos metaindividuais em litígio, hipótese em que cabe ao juiz rejeitar sua homologação ou execução,
ressaltando, ainda, que no Direito Público, é interditada a transação - em juízo ou extrajudicial, por meio de Termo de Ajustamento de Conduta - concluída à margem da legalidade estrita. [...] I.II. Em se tratando de direitos indisponíveis - tal como o objeto de discussão nos presentes autos - a celebração de transação pela Fazenda Pública, além de atender a requisitos específicos, deve estar, necessariamente, condicionada à expressa previsão legal autorizativa, [...] (TJES, Apelação Cível nº 013170009107, Rel. Namyr Carlos de Souza Filho, Segunda Câmara Cível, j. 09/11/2021, DJe 24/05/2022)

Feitas tais considerações, conclui-se que a fundamentação aduzida nas razões recursais não se mostra suficientemente relevante para permitir a reforma da decisão recorrida.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.